Tribunal: STF
Processo: ARE 1546559
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE NO JUÍZO A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO. Anulação de multa. PROCON. Infração ao art. 55, § 4º, do CDC, por deixar de apresentar documentação pertinente a infração consumerista apurada pelo órgão de proteção ao consumidor, consubstanciada no art. 39, X, do CDC (aumento injustificado de preços). Infração consumada ao não atender integralmente à solicitação no prazo devido. A justificativa ou a documentação apresentada após a lavratura do auto, seja mediante defesa administrativa, seja no bojo de ação judicial, não tem o condão de descaracterizar a infração, que se consumou com a resposta incompleta ao auto de notificação. Penalidade de multa imposta pelo PROCON nos termos do que dispõem o art. 56, I, e 57, do CDC. Estipulação da multa que observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na oportunidade em que fixada. Consectários legais que devem obedecer à taxa Selic. Interpretação extensiva do quanto decidido pelo Órgão Especial na Arguição de Inconstitucionalidade n° 0170909-61.2012.8.26.0000 e dos artigos 28, 3° e 37-A da Lei Federal n° 10.522/02. Precedentes deste Tribunal e desta 8ª Câmara de Direito Público. Sentença parcialmente reformada, apenas nesse ponto. RECURSO PROVIDO EM PARTE.” (Doc. 88, p. 1)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 101).



    Nas razões do apelo extremo, a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado de São Paulo – Procon/SP apresentou preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontou violação aos artigos 22, VI, e 24, I, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que “o v. Acórdão recorrido, aplicando indevidamente precedentes deste C. Supremo Tribunal Federal, determinou que a multa administrativa aplicada pelo PROCON/SP – fundação pública estadual à qual incumbe o exercício do poder de polícia consumerista e a aplicação de sanções aos fornecedores infratores – deve ser atualizada pela Taxa SELIC” (Doc. 113, p. 4). Argumenta que “a pretensão de aplicação da Taxa SELIC à multa administrativa aplicada pelo PROCON não encontra amparo no entendimento firmado por este C. Tribunal no bojo da ADI nº 442, de modo que o v. Acórdão recorrido aplicou indevidamente tal precedente vinculante” (Doc. 113, p. 6). Salienta a necessidade “de se realizar o distinguishing do presente caso em relação ao quando restou decidido na ADI nº 442, justamente por não se tratar, aqui, de débito tributário, mas de débito não-tributário” (Doc. 113, p. 9). Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reformado o decisum de origem, “afastando-se a determinação de aplicação da Taxa SELIC à multa administrativa infligida à recorrida” (Doc. 113, p. 12).



    A empresa Máster Fórmula Farmácia de Manipulação Ltda. apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 118).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que, além de encontrar óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, o acórdão recorrido estaria em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte (Doc. 120).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, verifico que a parte ora agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que impõe o não conhecimento do recurso. Deveras, o juízo negativo de admissibilidade foi proferido, na origem, com fulcro na aplicabilidade da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal e no fato de o acórdão recorrido não dissentir da jurisprudência desta Corte. Em sua peça recursal, todavia, a agravante cingiu-se a afastar a suposta incidência da Súmula 636 desta Suprema Corte e a afirmar o atendimento ao requisito da repercussão geral, deixando de impugnar especificamente o decisum de inadmissão.



    Esta Suprema Corte firmou jurisprudência no sentido de que a parte tem o dever de impugnar os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não ter sua pretensão acolhida, por vedação expressa do enunciado da Súmula 287 do Supremo Tribunal Federal, de seguinte teor: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.083.973-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 17/04/2018) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TEMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem mostra-se necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, a revelar que a ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa.



    2. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF.



    3. O acolhimento da ausência de prática de delito permanente exige reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmitida pela Súmula 279/STF.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.012.203-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 12/04/2018) 



    Demais disso, o voto condutor do acórdão extraordinariamente recorrido assentou, in litteris:



    “(...) De outro lado, no tocante aos consectários legais incidentes sobre a multa aplicada, a r. sentença comporta reparo. 



    Isso porque o fato de se tratar de multa administrativa não faz com que seja afastada a aplicação da taxa SELIC. 



    Aplica-se à espécie o mesmo entendimento adotado no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n.º 0170909-61.2012.8.26.0000 pelo C. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça: “os Estados podem estabelecer os encargos incidentes sobre seus créditos fiscais; mas por se tratar de um campo de competência concorrente, a que se refere o artigo 24 da Constituição Federal, não poderão eles estabelecer índices e taxas superiores aos estabelecidos pela União na cobrança dos seus créditos” (Rel. Des. Paulo Dimas Mascaretti, por maioria, j. 27.2.2013). 



    A orientação do Supremo Tribunal Federal, tirada da ADI 442, determina o acolhimento parcial da Arguição de Inconstitucionalidade supramencionada, para conferir à Lei Estadual n.º 13.918/09 interpretação conforme a Constituição Federal como a mais adequada ao ordenamento jurídico, como fez o C. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça. 



    Como bem ponderou o ilustre Desembargador Paulo Dimas Mascaretti, no julgamento supracitado:



    ‘A legislação paulista pode então ser considerada compatível com a Constituição Federal, desde que a taxa de juros adotada (que na atualidade engloba a correção monetária), seja igual ou inferior à utilizada pela União. O artigo 96, no qual se centra a controvérsia, estabelece juros de mora de 0,13% como um teto, comportando redução por ato do Secretário até o patamar da taxa Selic. Possível então sustentar que a taxa de 0,13%, ou outra inferior até o patamar da Selic, somente poderá ser Arguição de exigida do contribuinte, mediante ato do Secretário da Fazenda, se não exceder o que é computado para os créditos tributários federais; assim, diante da previsão do § 5º do artigo 96 da Lei n° 6.374/89, com a redação dada pela Lei n° 13.918/09, a taxa de juros exigível ‘não poderá ser inferior à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente’, ou seja, aplica-se, até eventual alteração da atual legislação federal, a taxa Selic; declarasse, portanto, a inconstitucionalidade da interpretação e aplicação que vêm sendo dada pelo Fisco Estadual às normas em causa, sem alterá-las gramaticalmente, de modo que seu alcance valorativo fique adequado à Carta Magna (art. 24, inciso I e § 2º); é, aliás, o que ocorreu no julgamento da citada ADI n° 442.’ Mais adiante, conclui: ‘Ante o exposto, julga-se procedente em parte a arguição, para o fim de conferir interpretação conforme a Constituição Federal dos artigos 85 e 96 da Lei Estadual n° 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual n° 13.918/09, de modo que a taxa de juros aplicável ao montante do imposto ou da multa não exceda aquela incidente na cobrança dos tributos federais.’



    Outrossim, o artigo 57, parágrafo único, da Lei nº 8.078/90, prevê que a multa por infração à legislação consumerista deve ser calculada em múltiplos de UFIR “ou índice equivalente que venha a substituí-lo”, nos seguintes termos:



    ‘Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. 



    Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.’



    Considerando-se que a Lei nº 10.522/2002 extinguiu a UFIR, em seu artigo 30 determinou que: “Art. 30. Em relação aos débitos referidos no art. 29, bem como aos inscritos em Dívida Ativa da União, passam a incidir, a partir de 1º de janeiro de 1997, juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia Selic para títulos federais, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) no mês de pagamento”, o índice equivalente que substituiu a UFIR foi a taxa SELIC, que deve ser aplicada no caso em tela.



    (...)



    Assim, deve ser parcialmente reformada a r. sentença de improcedência, apenas para limitar a incidência dos consectários legais sobre a multa à taxa Selic, mantido o mais.” (Doc. 88, p. 14-17)



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal a quo decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à hipótese (Leis Estaduais n. 6.374/1989 e 13.918/2009), bem como no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre as Súmulas 279 e 280 desta Corte:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Ainda nessa mesma linha, confiram-se as seguintes decisões monocráticas proferidas recentemente em casos análogos: ARE 1.540.558, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe de 26/03/2025; ARE 1.539.696, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 26/03/2025; ARE 1.536.268, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/03/2025; ARE 1.524.067, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 11/02/2025; ARE 1.521.340, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 10/02/2025; ARE 1.521.051, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 26/11/2024; ARE 1.500.269, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 04/11/2024; ARE 1.512.723, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 25/09/2024, e RE 1.497.395, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18/06/2024.



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios em desfavor da parte ora recorrente no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente